Tribunal: STF
Processo: RE 1412907
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 12), em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região assim ementado (eDoc 10):



    ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PERCEPÇÃO CUMULADA DE PENSÕES. REGIMES DE PREVIDÊNCIA DISTINTOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. APELAÇÃO DA UNIÃO IMPROVIDA. 



    1. Trata-se de apelação interposta pela UFRN contra sentença que concedeu a segurança para determinar que as autoridades coatoras implementem o benefício de pensão por morte em favor da impetrante, no valor integral, obedecidas as regras de cálculo do benefício, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de fixação de multa diária, e para determinar que o redutor previsto no artigo 24, § 2°, da EC 103/2019 deverá incidir na pensão a ser paga pelo INSS.



    2. No caso dos autos, a impetrante requereu pensão por morte deixada por seu marido, o qual também era professor aposentado da UFRN, mas seu pedido foi negado, ao argumento de que ela já percebe uma pensão paga pelo Regime Geral da Previdência Social e outra do Município de Natal/RN. O pleito, assim, vem a ser o de saber se seria possível a cumulação de três pensões, a saber: a) duas públicas, ou seja, dois regimes previdenciários próprios, sendo uma da UFRN e a outra da municipalidade de Natal e; b) uma do regime geral a ser paga pelo INSS. 



    3. Apesar de ventilado argumento contrário pela apelante, porém sem qualquer evidência concreta, é certo que o instituidor do benefício exerceu os cargos de professor da UFRN e Professor em escolas vinculadas ao Município de Natal, sem qualquer incompatibilidade entre ambos, sendo lícita, portanto, a cumulação das pensões por morte decorrentes desses vínculos, por se tratar de cargos acumuláveis na ativa. Além disso, tendo o mesmo instituidor contribuído como autônomo para o RGPS, inexiste irregularidade no recebimento da pensão correspondente juntamente com os dois outros benefícios originários de cargos públicos exercidos licitamente nos termos da Constituição Federal, por ser esse último vinculado a regime previdenciário diverso. 



    4. A percepção de ambas pensões encontra amparo, como sabido na novel regra constitucional instituída pela Emenda Constitucional 103/19, verbis: "Art. 24. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da Constituição Federal. § 1º Será admitida, nos termos do § 2º, a acumulação de: I - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes das atividades militares [...]". Veja-se que este vem a ser, precisamente o caso dos autos, estando acobertada pela exceção que garante a percepção conjunta de duas pensões por serem cumuláveis os cargos do instituidor, faz jus a autora, ainda nessa exceção, a mais uma pensão se oriunda, como de fato o é, do regime geral (INSS). 



    5. Ademais, quanto ao valor de cada um dos benefícios, verifica-se que a autora expressou preferência pelo pago pela UFRN, mais vantajoso, devendo ele ser recebido em sua integralidade. Ademais, repita-se, como na Prefeitura Municipal de Natal, o instituidor exercia a função de Professor, e na UFRN também exercia o magistério, tratando-se de cargos acumuláveis por previsão constitucional (artigo 37, XVI, b), é devido o pagamento de ambos os benefícios na integralidade, devendo incidir a proporcionalidade no benefício pago pelo INSS, menos vantajoso, conforme previsto no art. 24 da Emenda Constitucional nº 103/2019. 



    6. Em obiter dictum , já que isso não constou expressamente nem da sentença e nem do apelo ora examinado, atente-se que no caso da impetrante da cumulação das pensões decorrentes do exercício de serviço público incidirá, sendo o caso, o teto constitucional, como determinado pelo Supremo Tribunal Federal ao fixar a tese jurídica qualificada constante do Tema 359 (RE 602.584-DF) de sua repercussão geral, adiante transcrita: " Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor. 



    7. Apelação da UFRN improvida.



    Em suas razões recursais, a recorrente alega a violação ao art. 37, XVI, da Constituição Federal, além do art. 24 da Emenda constitucional n. 103/2019, sustentando, em síntese, a impossibilidade de tríplice acumulação de pensões por morte.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a vista ao Ministério Público Federal que ofereceu parecer da lavra do ilustre Subprocurador- Geral da República, Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, assim sintetizado (eDoc 29):



    Processo civil. RE de IES Federal. Acórdão de apelac¸ão/remessa necessária que manteve sentença que reconheceu direito à acumulação tríplice de pensões por morte. 1. O acórdão recorrido está em aparente desconformidade com a Tese do Tema 921/STF, paradigma o ARE 848993, que veda a acumulação tríplice de proventos, pelo que não era caso de admissão do RE na origem, mas sim de re julgamento da causa. 2. Pela devolução dos autos à origem, para re julgamento da causa, nos termos do inc. II do caput do art. 1.030, do inc. II do caput do art. 1.040 e do caput do art. 1.041, todos do CPC. 3. Caso se entenda ser desnecessária a devoluc¸ão dos autos, pelo provimento do RE por este e. STF.



    Anoto que, na sequência, a parte recorrida peticionou defendendo o acerto do acórdão impugnado em sede extraordinária (eDoc 31).



    É o relatório. DECIDO.



    O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do ARE 848.993 RG, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 921, reconheceu a repercussão geral de questão nitidamente semelhante à discutida nestes autos e, em reafirmação de jurisprudência, fixou orientação no sentido da vedação à acumulação tríplice de remunerações e/ou proventos públicos. O acórdão foi assim ementado:



    Recurso extraordinário com agravo. 2. Percepção de provento de aposentadoria cumulado com duas remunerações decorrentes de aprovação em concursos públicos. Anterioridade à EC 20/98. Acumulação tríplice de remunerações e/ou proventos públicos. Impossibilidade. Precedentes. 3. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 4. Recurso extraordinário provido.



    Veja-se que em referido julgado ficou expressamente assentada a impossibilidade de acumulação tripla de proventos, conforme excerto do voto do Relator, ministro Gilmar Mendes, transcrito a seguir (meus grifos):



    […] Consigno, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a permissão constante do art. 11 da EC 20/98 deve ser interpretada de forma restritiva. Assim, é vedada, em qualquer hipótese, a acumulação tríplice de remunerações sejam proventos, sejam vencimentos. […]



    Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada coincide com a do ARE 848.993 RG, Tema n. 921, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente